Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-12.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017455-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), JOANA DE JESUS COSTA - CPF: 981.540.791-00 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA DE CARATER ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DE RETOMADA/CONSOLIDAÇÃO DE IMOVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE DO MUTUÁRIO. TUTELA DEFERIDA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos apresentados pelo agravante não rebatem a decisão agravada no que toca acerca da notificação ou não, tampouco o agravante apresenta fundamentos a ensejar a reforma da decisão. Certo que necessária a notificação para o caso em questão, contudo, as razões do recurso não abordam tal fundamento.

É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017455-12.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE POCONÉ

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOANA DE JESUS COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Poconé nos autos de TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA DE CARATER ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DE RETOMADA/CONSOLIDAÇÃO DE IMOVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE DO MUTUÁRIO ajuizada por JOANA DE JESUS COSTA, que deferiu a tutela antecipada pretendida para manter a requerente na posse do imóvel de matrícula nº 18.020. Em se tratando de obrigação de não fazer, o descumprimento da tutela antecipada acarretará multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e no cometimento de crime de desobediência.

O agravante sustenta que “
Verifica-se a que o banco foi determinado que em caso de descumprimento da tutela antecipada acarretará em multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e no cometimento de crime de desobediência. Diante disso, a concessão do efeito suspensivo, além de ser medida aplicável ao caso, com a perfeita subsunção da norma legal à situação fática, trata-se de medida salutar sob o aspecto do Direito Público”; “não logrou a parte Autora êxito em comprovar o perigo de dano ou de risco, haja vista que anuiu conscientemente com a obrigação contraída, não tendo havido, nenhum vício ou fato superveniente passível de prejudicar o negócio jurídico entabulado”; “Ausentes, portanto, os pressupostos essenciais para a concessão da tutela antecipada pretendida, já que, na sistemática do NCPC, o seu acolhimento pressupõe a ocorrência dos seguintes requisitos, os quais devem estar presentes cumulativamente: Probabilidade do Direito; Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; Que a medida pretendida não seja irreversível”; “a tutela foi deferida com imposição de multa diária pelo descumprimento, com valores demasiadamente excessivo e acima da normalidade, especialmente pela crise financeira e sanitária que o pais e o mundo vive”;
por fim, requer o provimento do recurso para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Poconé nos autos de TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA DE CARATER ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DE RETOMADA/CONSOLIDAÇÃO DE IMOVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE DO MUTUÁRIO ajuizada por JOANA DE JESUS COSTA, que deferiu a tutela antecipada pretendida para manter a requerente na posse do imóvel de matrícula nº 18.020. Em se tratando de obrigação de não fazer, o descumprimento da tutela antecipada acarretará multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e no cometimento de crime de desobediência.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Pretende a autora discutir em juízo eventual a anulação dos atos posteriores a suposta notificação extrajudicial, que afirma nunca ter ocorrido. Nesse sentido, considerando que a notificação extrajudicial supostamente realizada é objeto do contrato, e, portanto, está sub judice, o pedido liminar da requerente merece parcial acolhimento. Isso porque, no que tange ao pedido de “RETOMADA/CONSOLIDAÇÃO irregular e ilegal” não há nenhum documento nos autos que indique que a requerente foi notificada a deixar o imóvel, o que já tenha havido alguma desocupação.

Assim, apenas a manutenção de posse do imóvel torna-se plausível frente ao arcabouço probatório apresentado pela requerente, uma vez que afirma que jamais tomou conhecimento da suposta notificação extrajudicial.

A regularidade ou não do referido ato extrajudicial será verificada durante a instrução processual.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Com tais considerações, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida para MANTER a requerente na posse do imóvel de matrícula nº 18.020. Em se tratando de obrigação de não fazer, o descumprimento da tutela antecipada acarretará em multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e no cometimento de crime de desobediência. INDEFIRO o pedido de intimação da Tabeliã do Cartório de Registros, uma vez que esta não é parte nos autos e não pode ser compelida a determinação judicial. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 13.105/2015”.

Os argumentos apresentados pelo agravante não rebatem a decisão agravada no que toca acerca da notificação ou não, tampouco o agravante apresenta fundamentos a ensejar a reforma da decisão.

Certo que necessária a notificação para o caso em questão, contudo, as razões do recurso não abordam tal fundamento.

Quanto a multa aplicada, esta somente incidirá se houver descumprimento da obrigação determinada, de modo que não há risco de prejuízo irreparável.

A manutenção da multa aplicada, essa é plenamente cabível, nos casos em que impõe uma obrigação, cuja finalidade é assegurar o cumprimento da determinação judicial, evitando-se que se protele no tempo.

A previsão de imposição de multa em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente tem por escopo compelir a parte ao cumprimento da determinação imposta, a fim de se dar maior efetividade ao processo.

Desta feita, não verifico qualquer prejuízo ao agravante, até mesmo porque, esta deve cumprir a determinação judicial, não havendo assim, razões para se preocupar com a sanção imposta em caso de descumprimento da ordem.

Nessa toada, o professor Luiz Guilherme Marinoni, traçou algumas preciosas linhas acerca do tema em decote, senão vejamos: A multa referida nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC possui o visível objetivo de garantir a efetividade da sentença e da tutela antecipatória, fazendo com que a ordem de fazer ou de não-fazer nelas contidas sejam efetivamente observadas. (Luiz Guilherme Marinoni. Tutela específica: artigos 461, CPC e 84 do CDC. 2001, p. 72).

Por oportuno, tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

Consoante à jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E para que o ônus não venha a recair sobre o Agravante, resta o cumprimento da determinação em prazo hábil determinado na decisão agravada.

Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS leciona que a multa é “o meio executivo primordial à disposição do órgão judiciário (e) consiste na pressão psicológica sobre o devedor, colocando-o diante de duas alternativas: atender ao comando judiciário ou sofrer a imposição de multa de valor exorbitante (astreinte)”. (Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223).

A jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. (...). 8. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1475157/SC - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 18/09/2014, DJe 06/10/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. A cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é admitida, de acordo com o art. 461, §4º do CPC, como meio de garantir a efetividade e rapidez do cumprimento da decisão proferida. Não há falar em redução quando fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (AI 116463/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA CONTRATUAL QUE ORIGINOU O APONTAMENTO QUITADA – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ART. 461 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra viável a manutenção do nome do consumidor no rol de maus pagadores se constatado o pagamento do débito que originou o apontamento. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe”. (AgR 86121/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

No caso, o agravante não alegou qualquer causa de impedimento ou impossibilidade de cumprir a obrigação, nem mesmo indicou qual empecilho a multa lhe causará para combater a decisão agravada, de modo que esta deve prevalecer.

De outro norte, o valor fixado encontra-se coerente com a realidade do agravante, não havendo assim, quaisquer indícios de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalto que o pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022